Tribunal: TJSP
Processo: 1027426-05.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Locação de Imóvel – Execução de Título Extrajudicial – Sentença de extinção – Extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC – Apelo do autor - Dados coligidos aos autos apontam que foi, de fato, prematura a sentença extintiva, ora recorrida. De fato, conquanto a r. sentença esteja amparada no inc. VI, do art. 485, do CPC (ausência de interesse

Ementa:
Locação de Imóvel – Execução de Título Extrajudicial – Sentença de extinção – Extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC – Apelo do autor - Dados coligidos aos autos apontam que foi, de fato, prematura a sentença extintiva, ora recorrida. De fato, conquanto a r. sentença esteja amparada no inc. VI, do art. 485, do CPC (ausência de interesse processual), forçoso convir que, face a fundamentação nela contida, inexistia requisito à extinção nos termos do art. 924, do CPC, e a hipótese é de abandono, prevista no inc. III, do aludido art. 485 – Descumprimento à determinação para dar regular andamento ao feito. Nesse cenário, entendendo o MM. Juízo a quo que cabia ao apelante a tomada de providência, qual seja, depósito dos honorários periciais, dúvida não há de que, antes do decreto de extinção, o exequente deveria ter sido intimado pessoalmente a dar regular andamento do feito, tal como dispõe o § 1o., do art. 485, o que não aconteceu. Destarte, de rigor a anulação da r. sentença para que os autos retornem à origem e tenham regular prosseguimento – Recurso provido.